Tribunal: STF
Processo: HC 253424
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 964.552/SP (e-doc. 16).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal interposta pela defesa (e-doc. 11). Formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pela Ministra Relatora (e-doc. 4). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa argumenta a nulidade do reconhecimento realizado em juízo, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Destaca que o ato foi “realizado de forma virtual e cerca de 6 meses após os fatos, sem observância dos requisitos legais”. Salienta inexistirem provas autônomas aptas a justificar a condenação.



    5. Requer, no âmbito liminar a suspensão dos efeitos da condenação e a soltura do paciente. No mérito, busca a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente desconsideração de todas as provas que dele derivam e a absolvição do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao analisar a revisão criminal, considerou a idoneidade da fundamentação utilizada para a condenação, tendo em vista que não se baseou unicamente no reconhecimento pessoal:



    “O requerente foi condenado porque, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 20h, na Rua Matilde Munhoz, Freguesia do Ó, São Paulo/SP, agindo em concurso com indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Citroen C4, placas DWQ-4408, de propriedade de Bruno Felipe da Silva. 



    Narra a denúncia, após aditamento (fls. 157/158 processo digital principal), que a vítima e seus familiares estavam no interior do veículo para as festividades de Natal e foram abordadas pelo requerente e seus comparsas. 



    O requerente anunciou o roubo e os demais, empunhando arma de fogo, exigiram a entrega do veículo. 



    O ofendido rapidamente retirou seu filho que estava sentado na cadeira infantil do veículo e os autores do crime se evadiram.



    Quatro dias depois, o requerente foi visto por policiais conduzindo o automóvel da vítima de forma suspeita, sendo certo que havia comunicação do roubo do bem. Após tentar fuga, ele foi abordado e, em pesquisas, apurou-se que o veículo havia sido subtraído em data recente. 



    A Defesa sustenta que o requerente não foi reconhecido na fase policial e, em juízo, houve nulidade por não terem sido observadas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, salientando que “o reconhecimento foi realizado de forma totalmente irregular, uma vez que foi feito de forma virtual e sem a presença de outras pessoas com as mesmas características dos investigados naquela ocasião” (fls. 03).



    No presente caso, o requerente foi reconhecido em juízo pela vítima quando da realização da audiência virtual, ocasião na qual ele foi apresentado sozinho para reconhecimento (mídia digital). 



    Vale registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que as disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consistiam em mera recomendação e tal entendimento foi alterado quando do julgamento do HC 598.886, em dezembro de 2020. Confira-se:



    (...)



    Nota-se que a sobredita mudança de entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça ocorreu após o reconhecimento pessoal que, no presente caso, foi levado a efeito em 22 de julho de 2020 (fls. 157 - processo digital principal). 



    A par disso, a condenação do requerente não se baseou tão somente no reconhecimento pessoal, sendo certo que também foram considerados para tanto os depoimentos dos policiais militares em juízo, bem como as declarações da vítima, no sentido de que o acusado foi abordado em poder do veículo subtraído poucos dias após o roubo (mídia digital). 



    Ressalto, ainda, que não houve reconhecimento pessoal do requerente na fase policial, na medida em que ele só foi apresentado para a vítima quando da audiência de instrução e julgamento (mídia digital).



    De resto, anoto que as sessões de julgamento por meio de videoconferência são previstas na legislação processual e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo que é inquestionável a validade do reconhecimento judicial realizado pela vítima. 



    Em suma, impossível acolher o pedido revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese autorizadora, conforme acima explanado.” (e-doc. 11, p. 4-8, grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento realizado pela vítima. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, no qual se alegava do reconhecimento pessoal realizado em audiência virtual, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    2. O paciente foi condenado por roubo majorado, com base em reconhecimento pessoal e outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e declarações da vítima. 



    II. Questão em discussão 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal, sem as formalidades do art. 226 do CPP, enseja nulidade da condenação; (ii) definir se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos probatórios que corroboram o reconhecimento. 



    III. Razões de decidir



    4. O reconhecimento pessoal, mesmo sem as formalidades do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais e apreensão do veículo roubado com o acusado. 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal, respeitando-se os princípios da coisa julgada e segurança jurídica. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação com base em diversas provas, como depoimentos das vítimas confirmados em juízo e apreensão de objetos relacionados ao crime, afastando a alegada nulidade. 



    8. O pedido de revisão criminal com os mesmos fundamentos já analisados não pode ser admitido, uma vez que tal via não se destina a reexaminar provas amplamente discutidas em instâncias inferiores. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 16, p. 1-2; grifos nossos).



    8. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento realizado pela vítima em juízo. Foram considerados o depoimento dos policiais e o fato de o paciente ter sido encontrado na posse do veículo subtraído apenas quatro dias após o roubo, além de ter tentado fugir durante a abordagem policial. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    9. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator